Tribunal: TJDFT
Processo: 0729467-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0729467-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARCONES BATISTA ALMEIDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A d. Procuradoria de Justiça manifestou dizendo que "pela decisão de Mov. 310.1 (não trasladada ao presente feito), o Juízo da VEP não conheceu do pedido de reconsideração, porém o recebeu como interposição de agravo em execução penal e determinou a intimação do agravante, para a apresentação das razões recursais, e da Promotoria de Justiça, para as contrarrazões. Ocorre que, compulsando-se os autos de origem, não se verifica a intimação das partes, nem a juntada das peças indispensáveis ao regular processamento do recurso” (ID 74212424). Intime-se o agravante para que apresente as razões do recurso de agravo em execução penal. Após, à Promotoria de Justiça de origem para o oferecimento das contrarrazões ao agravo. A seguir, oficie-se ao Juízo da VEP-DF para eventual juízo de retratação. Juntadas as peças, retornem-me os autos conclusos Brasília-DF, 23 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES